Tribunal: TJDFT
Processo: 0700967-57.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS E FRAUDE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. FACULDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória pela prática do crime de furto qualificado, mediante fraude e em concurso de pessoas (art. 155, §4o, II e IV, do CP), consistente na subtração e distribuição irregular de carga de cerveja avaliada em R$ 94.306,78.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a anulação da sentença condenatória e do recebimento da denúncia por ausência de proposta de ANPP; (ii) estabelecer se é válida a dosimetria das penas impostas aos réus, especialmente quanto ao regime inicial de cumprimento da pena; (iii) verificar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da causa de diminuição da participação de menor importância e para a exclusão da qualificadora do concurso de pessoas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do acusado, cabendo exclusivamente ao Ministério Público, mediante análise do caso concreto, decidir por sua propositura, conforme art. 28-A, caput e §2o, II, do CPP, e precedentes do STF e STJ. No caso concreto, o Ministério Público fundamentou adequadamente a negativa de proposta de ANPP com base na habitualidade delitiva e inserção dos réus em organização criminosa especializada, ratificada pela Câmara de Coordenação e Revisão do MPDFT, nos termos do art. 28-A, §14, do CPP.
4. As provas constantes dos autos comprovam, de forma robusta, a materialidade e autoria do crime de furto qualificado, mediante fraude e concurso de pessoas, havendo unidade de desígnios entre os réus e divisão de tarefas para a consecução da empreitada criminosa.
5. É legítima a adoção da fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para o aumento da pena-base na análise negativa de circunstâncias judiciais, conforme reiterada jurisprudência da 3a Turma Criminal do TJDFT.
6. Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do art. 29, §1o, do CP, em favor do apelante, por ter este contribuído decisivamente para o sucesso do delito, possuindo o domínio do fato e sendo coautor.
7. Correta a manutenção da qualificadora do concurso de pessoas, diante do liame subjetivo entre os agentes, confirmada por provas testemunhais e documentais.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso de dois dos três réus não provido.
9. Recurso de um dos réus parcialmente provido.